Tribunal: CARF
Processo: 10340.721750/2021-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10340.721750/2021-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.348 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AVANTT - SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 655) interposto em face da decisão da 7a Turma
da DRJ/04, consubstanciada no Acórdão no 104-010.555 (p. 579), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Consoante relatório fiscal (fls. 41/9), tem-se lançamento de contribuições sociais
patronais, inclusive as destinadas a terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e
SEBRAE), incidentes sobre remunerações de segurados empregados e contribuintes
individuais.
O fisco identificou, nas Guias do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social
– GFIP, das competências 01/2017 a 03/2019, ausência de declaração das referidas
contribuições sociais e, em consequência, de seus correspondentes recolhimentos, em
decorrência de opção indevida pelo Simples Nacional, entabulada pela empresa nas
referidas guias.
A auditoria, ainda, assinalou errôneo enquadramento da empresa para fins de fixação da
alíquota das contribuições sociais de que trata o art. 22, II, da Lei no 8.212/91,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10340.721750/2021-54
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.721750/2021-54

promovendo seu reenquadramento e lançamento de ofício da mencionada exação, nas
competências 01/2017 a 12/2019.
O crédito tributário constituído totalizou o montante de R$ 10.822.954,37.
Cientificada em 16/12/2021 (fl. 527), a empresa, em 14/01/2022 (fl. 529), manejou
impugnação (fls. 537/55), ocasião em que argumenta, em síntese:
I – Prejudicial de incompetência do fiscal para lavratura do Termo de Início do
Procedimento Fiscal - TIPF, dado que em descompasso com o disposto no art. 7o da
Portaria RFB no 6.478/2017 e não constar do ato delegação de atribuição;
II – Como preliminares:
a) Tempestividade;
b) Suspensão da exigibilidade por interposição de reclamação;
c) Cerceamento de defesa por:
c.1 – falta de motivação – acusa não identificação das circunstâncias de fato que
justifiquem o lançamento;
c.2 – contradição do fisco, ao mencionar que os valores declarados em GFIP
fundamentaram o AI e, ao mesmo tempo, assinalar que a autuada deixou de declarar as
contribuições sociais ora exigidas;
c.3 – não identificação das rubricas que compõem a base de cálculo;
II – No mérito:
a) o fisco não especificou as rubricas que compõem as bases de cálculo, sendo possível
a inclusão de verbas indevidas, objeto de repercussão geral e recursos repetitivos na
jurisprudência pátria. Cita como exemplo o salário maternidade na folha de pagamento
do ano de 2017;
b) nulidade do reenquadramento RAT:
b.1 - como se trata de empresa cedente de mão-de-obra, os empregados cedidos a outras
empresas não devem afetar o cálculo da empresa impugnante, já que a atividade não é
nela exercida;
b.2 – a atividade com maior número de empregados é recepcionista, cujo CNAE é 8211-
3/00, com alíquota de 2%.
c) multa majorada – já que o lançamento se fez com base em declarações da empresa, a
penalidade a ser aplicada é de 20%;
d) não dedução das retenções de contribuições sociais sofridas pela autuada, apesar da
existência de dispositivo relativo à compensação (art. 90 da IN RFB no 2055/2021) e
diante da impossibilidade da restituição por conta de eventual compensação de ofício,
prevista no mesmo normativo.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 104-010.555 (p. 579), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO INDEVIDA. EFEITOS.
Informar, indevidamente, em suas GFIP, opção pelo Simples Nacional, gera omissão de
contribuições sociais patronais e, em consequência, sujeita o infrator ao lançamento de
ofício dos referidos tributos, com acréscimos legais respectivos.
RISCO
AMBIENTAL
DE
TRABALHO.
ALÍQUOTA.
ERRO.
REENQUADRAMENTO FISCAL. CABIMENTO
Verificado erro no autoenquadramento da empresa, para fins de fixação de alíquota de
contribuições sociais relacionadas ao risco ambiental do trabalho, o fisco tem o dever-
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.721750/2021-54

poder de promover o reenquadramento e lançar os respectivos valores devidos, em
atenção à primazia da realidade das atividades prestadas e ao adequado equilíbrio do
custeio dos benefícios previdenciários.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. MULTA.
Não configura denúncia espontânea as informações, em GFIP, de remunerações de
segurados, com omissão de declaração das correspondentes contribuições sociais nelas
incidentes, ainda mais quando mencionada falha decorre de declaração indevida de
opção pelo Simples Nacional, detectada durante ação fiscal, motivando, em
consequência, o lançamento de ofício e aplicação de multa de 75%.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2019
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Repele-se a alegação de cerceamento de defesa, quando lastreada em teses não
comprovadas pelo impugnante, dada a motivação do lançamento do crédito tributário e
a inexistência de contradições do relato fiscal.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2019
TDPF. EMISSÃO. COMPETÊNCIA.
O Delegado Adjunto da Delegacia da Receita Federal do Brasil é competente para
emissão de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF, consoante
legislação de regência da matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte
apresentou o seu recurso voluntário (p. 655), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de contribuições
sociais patronais, inclusive as destinadas a terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e
SEBRAE), incidentes sobre remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais.
De acordo com Relatório Fiscal (p. 41), tem-se que a empresa AVANTT
apresentou à RFB suas GFIPs relativas às competências 01/2017 a 03/2019, com a informação
de que seria optante pelo sistema simplificado de apuração e pagamento de tributos denominado
Simples Nacional (registrou o código “2” no campo específico das GFIPs), mas, jamais foi
optante pelo mencionado sistema, como pode-se verificar em rápida pesquisa pública disponível
no portal do Simples Nacional na internet, especificamente no endereço https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.721750/2021-54

A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* nulidade decorrente da incompetência para emissão do TDPF;
* cerceamento de defesa pelo vício de motivação;
* nulidade decorrente da base de cálculo adotada;
* nulidade decorrente do enquadramento do RAT;
* nulidade no enquadramento da multa; e
* nulidade decorrente da ausência de aproveitamento das contribuições retidas.
No que tange especificamente à alegação de nulidade decorrente da base de
cálculo adotada, a Recorrente defende que a Fiscalização não excluiu as verbas de natureza
indenizatória, como, por exemplo, o salário-maternidade, em completo desacordo com a
jurisprudência do STF.
Registre-se pela sua importância que, em sede de impugnação, além do salário-
maternidade, a Contribuinte destacou outras verbas que, no seu entender, não teriam sido
excluídas pela autoridade administrativa fiscal, a saber: aviso prévio indenizado e os valores
pagos nos 15 dias que antecedem os auxílios doença e acidente.
Outrossim, no recurso voluntário objeto do processo no 11634.720579/2016-66,
cujo julgamento foi convertido em diligência nesta mesma sessão, a Contribuinte, da mesma
forma, defendeu que a Fiscalização não excluiu da base de cálculo das contribuições as verbas
pagas a título de indenização, ou seja, que não possuem natureza salarial, tais como: a) Auxílio
Doença, b) Salário Maternidade, c) Verbas de rescisão de contrato de trabalho, d) Aviso Prévio
Indenizado e parcela proporcional do 13o, e) Férias gozadas, mais um terço e férias indenizadas,
mais um terço e f) Adicional Noturno, de Insalubridade e Periculosidade.
Em relação especificamente ao terço constitucional de férias, o Supremo Tribunal
Federal (STF), em 26/06/2023, por meio de decisão monocrática do Ministro André Mendonça,
proferida em face do Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR - paradigma da repercussão geral
tratada no Tema 985 de seu ementário -, determinou a suspensão nacional do trâmite processual
dos litígios acerca da reportada matéria (natureza jurídica do terço constitucional de férias).
Ademais, o site do STF noticia que tanto dito pronunciamento foi publicado no
DJe, em 27/06/2023, como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi dele intimada, em
07/07/2023. Logo, já que de cumprimento imediato e vinculante, este Conselho deverá suspender
o julgamento dos processos, nas palavras do Ministro, “potencialmente atingidos”, até o
julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos em face do acórdão paradigma.
Diante do exposto, dado o mandamento jurisdicional supracitado, referidos
litígios não deverão ser julgados, até nova manifestação do Excelso Tribunal acerca do terço
constitucional de férias. Contudo, a despeito das alegações recursais, não seria razoável se
sobrestar o julgamento do presente processo sem, antes, ter-se os exatos contornos da natureza
jurídica das verbas que compuseram a base de cálculo da autuação em controvérsia.
Neste espeque, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa fiscal adote as seguintes providências:
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.721750/2021-54

(i) informar a natureza jurídica das verbas / parcelas que compõem a base de
cálculo objeto da presente autuação fiscal, sinalizando, de forma expressa, se a verba referente ao
terço constitucional de férias faz parte (ou não) da referida base de cálculo;
(ii) elaborar demonstrativo fiscal / memória de cálculo da base de cálculo do
presente lançamento fiscal com o valor consolidado por verba / rubrica;
(iii) consolidar o resultado da diligência em informação fiscal conclusiva,
intimando a Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias;
(iv) após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 695
DF CARF MF
Original